Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020148-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA BORGES - CPF: 049.600.211-28 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE MORAES ARAUJO - CPF: 035.827.591-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PLEITO FORMULADO PELO PROPRIETÁRIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – BEM QUE INTERESSA À PERSECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA OU ILÍCITA DO BEM – MOTO UTILIZADA POR TERCEIRO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o art. 120 do Código de Processo Penal possibilite a restituição de bens apreendidos quando não houver dúvidas do direito do reclamante, é certo que a interpretação daquele dispositivo deve ser feita em conjunto com a disposição do art. 118 do mesmo diploma, o qual determina a manutenção da constrição enquanto ainda interessar ao processo. No caso em tela, o juízo de primeiro grau bem ressaltou que há fundadas suspeitas de que a motocicleta de propriedade do apelante era utilizada pelo Sr. Henrique Moraes Araujo para a prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, embora comprovada a propriedade, é necessário averiguar-se a origem lícita ou ilícita do bem, o que somente será possível no curso da instrução processual. Não há falar-se em nulidade processual por ausência de intimação do advogado de defesa quando houve publicação intimando o patrono do apelante acerca da decisão que indeferiu o pedido de restituição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020148-91.2021.8.11.0003

APELANTE: DANILO PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Danilo Pereira Borges, em face da decisão proferida nos autos do processo no 1020148-91.2021.8.11.0003 pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, cujos termos indeferiram o pedido de restituição do veículo motocicleta Honda CB600 Hornet, cor preta, placa NDE-0D57 (ID 113360475).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, onde pugnou (a) pelo reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo juízo
a quo
em razão da ausência de fundamentação e consequente ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88, (b) pelo reconhecimento da nulidade processual em razão da intimação da decisão guerreada ter sido publicada em nome do patrono anterior ao atual e (c) pelo reconhecimento da nulidade processual pela não intimação do advogado de defesa, mas tão somente do Ministério Público (ID 113360481).

As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram pelo não provimento do recurso (ID 113360486).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 117383994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante pugnou, com fundamento no art. 120 do Código de Processo Penal, ao juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a restituição do veículo motocicleta Honda CB600 Hornet, cor preta, placa NDE-0D57, oportunidade onde alegou ser seu legítimo proprietário, pontuou sua origem lícita, ressaltou a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão do bem e sublinhou a possibilidade de perecimento do objeto (ID 113360465).

Embora tenha trazido prova da propriedade do bem (ID 113360467), o juízo
a quo
indeferiu o pedido.

Inicialmente o juízo
a quo
ressaltou que: “
Consta dos autos de Inquérito Policial n.o 1017100- 27.2021.8.11.0003 que a pessoa investigada de Henrique Moraes Araujo fazia uso de duas motocicletas, dentre elas, a ora requerida, supostamente para o tráfico de drogas nesta cidade, inclusive, em monitoramento, investigadores de polícia teria constatado que o mesmo pilotava referida motocicleta pela cidade
”.

E concluiu sua argumentação, ressaltando: “
Assim, a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição. É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se o veículo apreendida seria ou não oriunda, em tese, da empreitada criminosa
”.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, onde se manifestou (a) pelo reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo juízo
a quo
em razão da ausência de fundamentação e consequente ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88, (b) pelo reconhecimento da nulidade processual em razão da intimação da decisão guerreada ter sido publicada em nome do patrono anterior ao atual e (c) pelo reconhecimento da nulidade processual pela não intimação do advogado de defesa, mas tão somente do Ministério Público (ID 113360481).

Ou seja, as razões do recurso interposto não trouxeram argumentos relativos à necessidade ou não da manutenção da apreensão do veículo em questão, conforme passo a expor.

A primeira tese levantada na irresignação diz respeito à
ausência de fundamentação da decisão
, o que ensejaria, em razão do disposto no art. 564, V, do Código de Processo Penal, a nulidade do processo em razão da ofensa ao art. 93, IX e art. 5o, LXI, ambos da Constituição Federal. Acrescentou aos argumentos a disposição do art. 315, §2o, do Código de Processo Penal.

Embora a íntegra da decisão atacada tenha sido mencionada, é certo que a defesa pontuou que “
Afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta
” assim como que “
No presente caso, configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a necessidade de "preservação da ordem pública" sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade
”. Ao final, requereu: “
Motivos pelos quais devem conduzir ao imediato relaxamento da prisão, por notória nulidade da decisão imotivada
”.

Porém, o presente recurso, conforme mencionado pela própria defesa na petição de interposição, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens acostada no ID 63978741.

Diante disso, sublinho que a defesa não trouxe qualquer argumento que demonstre que a decisão relativa à manutenção da apreensão não esteja devidamente motivada. Contudo, a fim de evitar alegação de omissão neste voto, registro que o juízo
a quo
procedeu à adequada fundamentação ao indeferir o pedido formulado em primeiro lugar.

Embora o art. 120 do Código de Processo Penal possibilite a restituição de bens apreendidos quando não houver dúvidas do direito do reclamante, é certo que a interpretação daquele dispositivo deve ser feita em conjunto com a disposição do art. 118 do mesmo diploma, a qual determina a manutenção da constrição enquanto ainda interessar ao processo. Por esse motivo, ressalta a doutrina que “
enquanto for útil à persecução penal, não será possível a devolução da coisa apreendida, ainda que tal bem pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, P. 385).

Ou seja, a fundamentação da decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida deve não só ater-se à existência de posse lícita de terceiro, mesmo que de boa-fé, mas também à demonstração de que a apreensão do objeto ainda é pertinente ao processo.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau bem ressaltou que há fundadas suspeitas de que a motocicleta de propriedade do apelante era utilizada pelo Sr. Henrique Moraes Araujo para a prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, embora comprovada a propriedade, é necessário averiguar-se a origem lícita ou ilícita do bem, o que somente será possível no curso da instrução processual.

Portanto, a decisão encontra-se satisfatória e adequadamente fundamentada, não havendo qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em continuação aos argumentos, o apelante pugnou pelo reconhecimento da nulidade processual em razão da intimação da decisão guerreada ter sido publicada em nome do patrono anterior ao atual e pelo reconhecimento da nulidade processual pela não intimação do advogado de defesa, mas tão somente do Ministério Público.

Os argumentos não prosperam.

Segundo se depreende dos autos, o advogado Caio Fellipe Batista Vilamaior (OAB/MT 20699) foi o patrono responsável pela interposição do recurso de apelação analisado neste feito. Compulsando os autos, verifico que o mencionado patrono foi devidamente intimado da decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, conforme consta no DJE No 11052, p. 121, disponibilizado em 27/08/2021, onde seu nome e OAB encontram-se devidamente indicados.

Portanto, não há falar-se em inexistência de intimação ou de intimação exclusiva do Ministério Público acerca da decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Danilo Pereira Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022